Tribunal: TJDFT
Processo: 0010622-45.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da desclassificação do acordo direto mencionada no id 17595290. 2. Noutro giro, de acordo com a informação da PGDF que o precatório foi cancelado (id 17595291), oficie-se a Vara de Origem consultando sobre a decisão de cancelamento do mencionado precatório. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto